Tribunal: STF
Processo: RE 92839
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-22
Data de publicação: 1980-08-22

Ementa:
Extinção da punibilidade, pela prescrição. Sua inexistência no caso, eis que a sentença condenatória constitui causa interruptiva da prescrição (art. 117, inc. IV, combinado com o art. 109, inc. IV, do Código Penal). Dissídio Jurisprudencial comprovado. Recurso extraordinário provido para que, afastada a prejudicial da prescrição, o Tribunal prossiga ao julgamento da apelação do réu.